Tribunal: STF
Processo: Rp 1021
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-16
Data de publicação: 1983-03-16

Ementa:
- PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. SUA INADMISSÃO (PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 169 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
POR OUTRO LADO, A SIMPLES REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO ACOIMADO DE
INCONSTITUCIONAL, APÓS INICIADO O JULGAMENTO, NÃO TORNA PREJUDICADA
A AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. O JULGAMENTO DEVE
PROSSEGUIR.